Tribunal: TJSP
Processo: 1017700-11.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Dano moral – Desfazimento de negócio jurídico – Contrato bancário – Não cabimento – Dano imaterial que se configura pelos desvios e abusos na relação negocial - Ausência de prova da ocorrência de efeitos deletérios de natureza não patrimonial – Inexistência de justa causa a permitir a sanção moral - Artigos 186 a 188 e 927, do Código Civil e CF/88, art. 5o, incisos V e X – Eventos derivados

Ementa:
Dano moral – Desfazimento de negócio jurídico – Contrato bancário – Não cabimento – Dano imaterial que se configura pelos desvios e abusos na relação negocial - Ausência de prova da ocorrência de efeitos deletérios de natureza não patrimonial – Inexistência de justa causa a permitir a sanção moral - Artigos 186 a 188 e 927, do Código Civil e CF/88, art. 5o, incisos V e X – Eventos derivados do negócio jurídico desfeito que não podem ser causa à sanção moral, não reconhecida como dolosa ou de natureza grave, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do vitimado – Sentença mantida.
Recurso não provido.